Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. PERÍODO EM QUE ESTEVE CEDIDA PARA A SECRETARIA DA CULTURA NÃO COMPUTADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos artigos 40, §5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, a função de magistério abrange também a de coordenação e assessoramento pedagógico, bem como a de direção de escola, com o overruling da Súmula 726 do STF, que definia que, para efeito da concessão de aposentadoria especial, não se computava o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Na ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF, foi dada interpretação conforme a Constituição a dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para registrar que, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis, contam para efeito de aposentadoria especial.
2. O tema foi abordado no Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, que teve repercussão geral reconhecida no julgamento de mérito, em 13.10.2017, com reafirmação de jurisprudência. Foi fixada a seguinte tese: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
3. Sobressai dos autos que a autora/recorrente laborou no período de 02.12.2005 a 02.01.2012, junto à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, lotada na Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico, nos termos de convênio existente entre as Secretaria, desenvolvendo atividades em projetos didáticos-pedagógicos (ID 14002735 - p. 21).
4. Assim, ficou comprovado o assessoramento pedagógico no período mencionado, através de declaração do próprio ente público, no entanto, não ficou comprovada sua atuação em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, para poder fazer jus ao regime especial de aposentadoria.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.